Tribunal: TJDFT
Processo: 0748160-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748160-72.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INGRID HITOMI KAWAGUCHI OZELIN AGRAVADO: CORACI CARDOSO TOSTA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INGRID HITOMI KAWAGUCHI OZELIN contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio por Alienação Judicial n. 0728275-69.2025.8.07.0001, ajuizada em face de CORACI CARDOSO TOSTA. Por meio da decisão de ID 78015312, esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento, ao argumento de que a decisão guerreada não está incluída nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ausente também a urgência na apreciação da matéria, atraindo a aplicação do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, e do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Por meio do petitório de ID 78026011, observa-se a existência de erro material relacionado à comunicação da interposição do agravo de instrumento, que deveria ser direcionado ao Juízo de primeiro grau. Por via de consequência, nada há a prover. DETERMINO que o recurso retorne à Secretaria da egrégia 8a Turma Cível para publicação da decisão retro, e aguarde o decurso de prazo. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025 às 15:18:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora